Tribunal: TJES
Processo: 5003392-36.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003392-36.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Estado do Espírito Santo

contra sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares (id 3827779), integrada pela decisão id 3827787, que, ao extinguir os
embargos à
execução fiscal
opostos por
White Martins Gases Industriais Ltda
, definiu que o valor referente aos honorários advocatícios sucumbenciais já foi quitado em razão do REFIS.

Em suas razões recursais (id 3827789), o Estado argumenta que, muito embora tenha havido pagamento dos honorários devidos, a quantia se refere à execução fiscal, de modo que os embargos do devedor, enquanto ação autônoma, dão ensejo a um novo fato gerador das verbas de sucumbência, a justificar a condenação da embargante.

A parte apelada, em sede de contrarrazões (id 3827792), pugna pela manutenção incólume da sentença.

É o breve relatório
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO
A
E. DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho a eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Estado do Espírito Santo

contra sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares (id 3827779), integrada pela decisão id 3827787, que, ao extinguir os
embargos à
execução fiscal
opostos por
White Martins Gases Industriais Ltda
, definiu que o valor referente aos honorários advocatícios sucumbenciais já foi quitado em razão do REFIS.

Em suas razões recursais (id 3827789), o Estado argumenta que, muito embora tenha havido pagamento dos honorários devidos, a quantia se refere à execução fiscal, de modo que os embargos do devedor, enquanto ação autônoma, dão ensejo a um novo fato gerador das verbas de sucumbência, a justificar a condenação da embargante.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do seu mérito que,
in casu
, limita-se à discussão a respeito do capítulo decisório que dispensou a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios nestes embargos à execução fiscal, por reputar que a verba fora devidamente paga.

Isso porque a embargante, durante o transcurso do processo, optou por aderir ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais do Estado do Espírito Santo (“REFIS”), quitando os débitos tributários decorrentes do Auto de infração nº 2.054.433-7 e consubstanciados na CDA nº 05645/2016, que era objeto de discussão do presente feito.

Destarte, informando a extinção do crédito tributário por meio do seu pagamento integral na seara administrativa, a requerente peticionou nos autos requerendo a desistência dos embargos (id 3827776).

Neste contexto, por entender que a quitação do débito cobrado na execução em apenso constitui hipótese de reconhecimento da dívida, o Juízo de 1º grau julgou improcedente a demanda e, num primeiro momento, condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no percentual mínimo previsto na legislação processual. Todavia, ao julgar os aclaratórios opostos pela sociedade empresária, integrou a sentença para fazer constar que
o valor referente à verba honorária sucumbencial já foi devidamente adimplido em razão do REFIS
. Em face deste capítulo decisório é que aqui se insurge o ente federado.

Já adianto, porém, que a pretensão recursal não merece guarida, eis que o édito sentencial se encontra em perfeita consonância com entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o Tribunal da Cidadania possui precedente vinculante, firmado em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 400), no sentido de que “
a
condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem
, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-lei 1.025/69
”.

E, muito embora o referido julgado tenha sido firmado em processo atinente à Fazenda Nacional, nada obsta que o raciocínio empreendido pela Corte seja também aplicado às execuções fiscais movidas pelas Fazendas Estaduais e Municipais, sendo-lhes perfeitamente extensível.

Deveras, não há como desconsiderar que a Corte Superior tem reiteradamente decidido que caracteriza
bis in idem
a condenação em honorários advocatícios de contribuinte que formula pedido de desistência nos embargos à execução fiscal para adesão em programa de parcelamento tributário. E que tal situação “
amolda-se àquela tratada no REsp n. 1.143.320/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 400/STJ
” (AgInt no AREsp n. 1.786.013/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

O próprio STJ, portanto, reconhece que a tese jurídica firmada no Tema nº 400 de Recurso Repetitivo deve ser aplicada a todos os entes políticos, e não só à União. Tem-se, pois, hipótese de precedente de observância obrigatória por este c. Órgão Colegiado, por força da norma ínsita no art. 927, III, do CPC/15.

Bem por isso, sendo o presente caso de desistência dos embargos à execução em razão do pagamento do débito exequendo cobrado na execução em apenso, decorrente de adesão a programa de parcelamento, forçoso convir pelo acerto do magistrado
a quo
ao afastar a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Aliás, convém registrar que também este e. Sodalício já teve a oportunidade de apreciar lide bastante similar, ocasião em que o multicitado entendimento do STJ foi reproduzido, tendo-se decidido que configura
bis in idem
a imposição de pagamento da verba honorária quando o adimplemento é realizado na esfera administrativa (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045660, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira – Relator Substituto: Julio Cesar Costa de Oliveira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/12/2021).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,

nego
-
lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ADESÃO À PROGRAMA DE PARCELAMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS CONFIGURA BIS IN IDEM. MONTANTE JÁ ADIMPLIDO EM SEDE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, durante o transcurso do processo, a embargante optou por aderir ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais do Estado do Espírito Santo (“REFIS”), quitando os débitos tributários que eram objeto de discussão dos embargos. Destarte, informando a extinção do crédito tributário por meio do seu pagamento integral na seara administrativa, a requerente peticionou nos autos requerendo a desistência dos embargos.

2)
O Tribunal da Cidadania possui precedente vinculante, firmado em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 400), no sentido de que “a condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-lei 1.025/69”.

3)
A Corte Superior tem reiteradamente decidido que caracteriza
bis in idem
a condenação em honorários advocatícios de contribuinte que formula pedido de desistência nos embargos à execução fiscal para adesão em programa de parcelamento tributário. E que tal situação se amolda àquela tratada no REsp n. 1.143.320/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 400/STJ. O próprio Tribunal, portanto, reconhece que a tese jurídica firmada no Tema nº 400 de Recurso Repetitivo deve ser aplicada a todos os entes políticos, e não só à União.

4)
Sendo o presente caso de desistência dos embargos à execução em razão do pagamento do débito exequendo cobrado na execução em apenso, decorrente de adesão a programa de parcelamento, esta c. Câmara Cível conclui pelo acerto do magistrado ao afastar a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Precedente deste e. Sodalício.

5)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.